Tribunal: STJ
Processo: 5022735-50.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 204297 - RS (2024/0345913-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDSON JOSE DELFINO (PRESO)
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
LEGALIDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A tentativa de fuga, no momento da abordagem policial, após a
prática criminosa, inclusive com resistência física e perseguição em alta
velocidade, é circunstância que justifica a prisão preventiva (AgRg no
HC n. 822.453/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
de
).
17/8/2023
2. O risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela existência
de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou ações penais em curso, pode justificar a imposição da
prisão preventiva devido à necessidade de se assegurar a ordem pública
(RHC n. 128.993/PI, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
18/12/2020
3. No caso concreto, houve tentativa de fuga, inclusive com manobras
perigosas em alta velocidade por vias públicas. Ainda, verificou-se risco
concreto de reiteração delitiva, pois o réu é reincidente e foi agraciado
com a progressão ao regime aberto, mas voltou a delinquir.
Documento eletrônico VDA50198562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:45:46
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 1683367c-057e-454e-b922-50b2c08aabb3

4. Consideradas as circunstâncias do fato e a necessidade de se impedir
a prática de novos delitos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso
II, do Código de Processo Penal.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50198562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:45:46
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 1683367c-057e-454e-b922-50b2c08aabb3

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 204297 - RS (2024/0345913-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDSON JOSE DELFINO (PRESO)
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
LEGALIDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A tentativa de fuga, no momento da abordagem policial, após a
prática criminosa, inclusive com resistência física e perseguição em alta
velocidade, é circunstância que justifica a prisão preventiva (AgRg no
HC n. 822.453/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
de
).
17/8/2023
2. O risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela existência
de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou ações penais em curso, pode justificar a imposição da
prisão preventiva devido à necessidade de se assegurar a ordem pública
(RHC n. 128.993/PI, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
18/12/2020
3. No caso concreto, houve tentativa de fuga, inclusive com manobras
perigosas em alta velocidade por vias públicas. Ainda, verificou-se risco
concreto de reiteração delitiva, pois o réu é reincidente e foi agraciado
com a progressão ao regime aberto, mas voltou a delinquir.
Documento eletrônico VDA49849845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:56
Código de Controle do Documento: 77b65455-9cc5-4fd7-ad92-70cfd40412cf

4. Consideradas as circunstâncias do fato e a necessidade de se impedir
a prática de novos delitos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso
II, do Código de Processo Penal.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
EDSON JOSE DELFINO interpõe agravo regimental contra a decisão
monocrática em que neguei provimento ao seu recurso em habeas corpus.
Alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão do Tribunal
no
n. 5022735-50.2024.4.04.0000
Regional Federal da 4a Região

Habeas Corpus
/SC.
Nesta Corte, a defesa sustenta a falta de fundamentação idônea para
manter a prisão processual do acusado, pela suposta prática dos crimes previstos
nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006, 330 do Código Penal e 311 do Código de
Trânsito Brasileiro. Aduz que o réu não integra organização criminosa, que o
delito foi praticado sem violência ou grave ameaça e que não foram apreendidos
petrechos relacionados ao tráfico, tampouco quantidade substancial de
entorpecentes. Ressalta que, apesar da reincidência, os fatos anteriores são
remotos. Quanto à tentativa de fuga, assevera que a desobediência à ordem de
parada por agentes policiais ocorreu em contexto de perseguição.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do
agravo (fls. 420-422).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Documento eletrônico VDA49849845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:56
Código de Controle do Documento: 77b65455-9cc5-4fd7-ad92-70cfd40412cf

Expõem os autos que, em
, o Magistrado da 2a Vara da
19/5/2024
Comarca de Orleans – SC converteu em prisão preventiva o flagrante do ora
recorrente (fls. 80-83).
A audiência de custódia foi realizada pelo Juízo da Vara Criminal da
Comarca de Imbituba – SC (fls. 98-99).
Em
, o Magistrado de Imbituba declinou da competência em
4/6/2024
favor do Juízo Federal da 1a Vara de Florianópolis (fls. 157-158).
O Magistrado Federal recebeu a denúncia e preservou a prisão cautelar,
em
(fls. 252-261).
27/6/2024
Na sessão de
, o Tribunal de Justiça denegou o
originário
20/8/2024
writ
(fls. 329-342).
Em consulta ao sítio eletrônico da Corte estadual, o gabinete não obteve
acesso aos andamentos dos Processos n. 5014781-81.2024.4.04.7200/SC e
5014778-29.2024.4.04.7200/SC (fls. 181; 242; 252 – TRF-4), em virtude da
necessidade de senha. No entanto, feitos esses registros, diante da proximidade
com a apreciação do habeas corpus e com a remessa dos autos a este Superior
Tribunal (fls. 327; 372), prossigo na análise do recurso ordinário.
Na espécie, identifico a efetiva gravidade nas condutas narradas pelas
instâncias ordinárias, bem como o perigo, contextualizado em dados concretos, que
a liberdade do réu representa para os meios e os fins do processo penal.
A propósito, depreende-se dos autos que policiais rodoviários
visualizaram um veículo Renault/Sandero transitando em
, com
alta velocidade
película escura e muito próximo do automóvel a sua frente. A equipe policial
emitiu
, utilizando-se da sirene e do giroflex, mas a determinação
ordem de parada

(fl. 169).
não foi respeitada
Ao revés, o veículo Sandero iniciou a
no km 267 da Rodovia BR-
fuga
101, “transitando de forma perigosa, gerando riscos para a viatura policial e para
os demais usuários da rodovia” (fl. 169). Transitou por acostamentos, ultrapassou
“
” nas rodovias marginais (fl. 169-170).
pela direita e desobedeceu às placas de Pare
Documento eletrônico VDA49849845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:56
Código de Controle do Documento: 77b65455-9cc5-4fd7-ad92-70cfd40412cf

Próximo ao km 280, o condutor dispensou, pela janela do veículo, um
, que se fragmentou no asfalto (fls. 170; 192).
bloco de cocaína
A fuga continuou, com “
, pela pista principal e
manobras perigosas
marginal, com
até o km 290, momento em que [o
velocidades acima de 160 km/h
autuado] desistiu e parou no acostamento, sendo abordado” (fl. 170).
Durante
conduzido por Edson Jose Delfino, foram
buscas, no veículo
encontrados pequenos pedaços de
no assoalho e no banco do motorista (fl.
cocaína
170).
O montante aprendido totalizou a quantia líquida de
(fl. 278).
81,15g
De mais a mais, vislumbro risco concreto de reiteração delitiva. A
certidão de antecedentes criminais aponta que o acusado já foi definitivamente
por tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo majorado, e
condenado
responde à investigação por tentativa de homicídio (fl. 82).
Outrossim, o réu foi agraciado com a progressão ao
, nos
regime aberto
autos da execução n. 0000986-54.2019.8.24.0030, mas
(fls. 150-
voltou a delinquir
152; 256).
Em hipóteses semelhantes, assim concluiu esta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
DESOBEDIÊNCIA. DIRIGIR VEÍCULOS NA VIA PÚBLICA
PONDO EM PERIGO A SEGURANÇA ALHEIA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TENTATIVA
DE FUGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. [...]
1. Consta, do decreto prisional, fundamentação idônea, pois
destacou-se a tentativa de fuga do investigado do distrito da culpa,
a despeito da ordem de parada emanada da autoridade policial,
inclusive com manobras bruscas e direção perigosa, sendo
necessários disparos de arma de fogo para que o veículo parasse.
2. A tentativa de fuga, no momento da abordagem policial, após a
prática criminosa, inclusive com resistência física, perseguição em
alta velocidade, e troca de tiros com agentes policiais, são
circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA49849845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:56
Código de Controle do Documento: 77b65455-9cc5-4fd7-ad92-70cfd40412cf

3. A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de
forma automática, a liberdade do acusado, especialmente quando
presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva.
[...]
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 822.453/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato,
Sexta Turma, DJe de
.)
17/8/2023

[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada
de que não cabe habeas corpus ante
que indefere liminar
decisum
no
precedente, a não ser que fique demonstrada flagrante
writ
ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal), o que não ocorre na espécie, já que invoca o decreto
prisional a reiteração delitiva de Luis Fernando, enfatizando,
ainda, que os agravantes "desobedeceram ordem de parada e
jogaram o carro contra o Policial Rodoviário Federal, que só não
foi atropelado pois se jogou para fora da pista, o que configura
evidente tentativa de homicídio; após, emprenderam fuga em alta
velocidade, fazendo manobras perigosas, jogando carros para o
acostamento, inclusive caminhões, e ainda ligaram um dispositivo
com diesel que jogava fumaça na rodovia, colocando um grande
número de pessoas em risco, utilizando para tanto um carro
roubado, com placas clonadas e um rádio comunicador instalado,
sem o banco traseiro e sem o forro das portas, declarando, ainda,
aos policiais que o veículo seria utilizado para 'estouro', ou seja,
para uso em ilícitos diversos como tráfico de drogas, armas e
contrabando, o que sinaliza possível participação em organização
criminosa".
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 686.589/PR, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de
.)
7/10/2021

[...] 2. O risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela
existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso, pode justificar a
imposição da prisão preventiva devido à necessidade de se
assegurar a ordem pública.
Documento eletrônico VDA49849845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:56
Código de Controle do Documento: 77b65455-9cc5-4fd7-ad92-70cfd40412cf

3. Apesar de o crime não ter sido realizado com violência, o
Recorrente é multirreincidente, com extensa lista de delitos em
sua folha de antecedentes, possuindo condenações transitadas em
julgado por furto simples, furto qualificado, receptação, falsa
identidade e roubo, bem como cometeu o delito poucos dias após
progredir para o regime aberto, de modo que está presente
cautelaridade necessária para a validade da medida processual
mais grave, para evitar sua reiteração criminosa.
4. Consideradas as circunstâncias do fato e a necessidade de se
impedir a prática de novos delitos, não se mostra suficiente, no
caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos
termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
[...]
6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e desprovido.
(RHC n. 128.993/PI, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.)
18/12/2020

[...] 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores
contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando
motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao
salientar que, "mesmo estando cumprindo pena restritiva de
direitos por outro crime de furto, ter sido colocado em liberdade
no mês de setembro em um processo que também responde por
crime de furto, cometeu outro delito contra o patrimônio, o que
demonstra que o flagranteado não respeita as regras de
convivência em sociedade".
3. O fato de o recorrente estar cumprindo pena por outro crime de
furto, com trânsito em julgado, evidencia o preenchimento do
requisito do art. 313, II, do CPP e o risco real de reiteração
delitiva.
4. Por essas mesmas razões, as medidas cautelares alternativas à
prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a
prática de novas infrações penais.
5. Recurso não provido.
(RHC n. 113.377/RO, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta
Turma, DJe
.)
10/6/2019

Documento eletrônico VDA49849845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:56
Código de Controle do Documento: 77b65455-9cc5-4fd7-ad92-70cfd40412cf

Assim, dadas as circunstâncias do fato e as condições pessoais do
acusado, não se mostra adequada e bastante a fixação de providências alternativas
(art. 282 c/c art. 319 do CPP), devendo ser mantido o entendimento das instâncias
ordinárias.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49849845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:56
Código de Controle do Documento: 77b65455-9cc5-4fd7-ad92-70cfd40412cf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 204.297 / RS
Número Registro: 2024/0345913-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50147782920244047200 50147818120244047200 50227355020244040000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDSON JOSE DELFINO (PRESO)
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDSON JOSE DELFINO (PRESO)
ADVOGADOS : EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50168190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:33
Código de Controle do Documento: 67169945-5914-4686-9ccf-1d6651bb7e43

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:33
Código de Controle do Documento: 67169945-5914-4686-9ccf-1d6651bb7e43